Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008592-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (APELANTE), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (APELADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO - CPF: 044.955.561-50 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE MASUTTI - CPF: 025.485.321-86 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO E VINICIUS HENRIQUE MASUTTI E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE DORNELY CARLOS BEDIN.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATROPELAMENTO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO PODER PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE CELULAR AO VOLANTE. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO E IGUALDADE ENTRE FILHOS. PENSIONAMENTO A FILHO MENOR. DEDUÇÃO DE DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITES DE COBERTURA E ABRANGÊNCIA DE DANOS MORAIS POR COBERTURA DE DANOS PESSOAIS/CORPORAIS.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO
E
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ações
I
ndenizatórias decorrentes de atropelamento ocorrido em 29/09/2017, com
óbito
(
01/10/2017
0
, movidas por filhos da vítima
em face d
o condutor do veículo, c
uj
a
instruçã
o

ocorreu
em
conjunt
o com
outro
processo
ajuizado por
filho
incapaz
.

2.
Na s
entença
o Julgador singular
reconheceu culpa do réu por imprudência, afastou culpa exclusiva e concorrente da vítima, fixou
indenização por
danos morais
no valor d
e R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
para cada filho, pensionamento ao filho
incapaz

em
2/3 da renda da vítima até
que complete
25
(vinte e cinco)
anos
de idade
, dedu
zido o valor do seguro
DPVAT
,
se comprovado
o pagamento
,
acrescido de
correção pelo INPC e juros de mora desde o evento
danoso
.

3.
Denunciação à lide julgada procedente, com condenação da
S
eguradora a ressarcir o segurado nos limites da apólice.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o condutor responde pelo evento ou se há culpa exclusiva
ou
concorrente da vítima
,

ou
omissão do
Município; (
ii
)

se houve cerceamento de defesa por prova não produzida e se o uso de celular ao volante pode agravar a culpa; (
iii
) se cabe majoração ou redução
do valor
dos danos morais e
se cabe
diferenciação de valores entre filhos; (
iv
) os consectários legais (juros, correção e dedução de DPVAT); (v) a forma de condenação da seguradora denunciada e o limite de cobertura aplicável aos danos morais.

III. Razões de decidir

5.
Configura imprudência a inobservância dos deveres de atenção e cautela do condutor em área urbana com circulação de pedestres, sendo irrelevante a inexistência de faixa para afastar o dever de cuidado (CTB,
arts
. 28 e 29, § 2o), quando vídeo, perícia e prova oral indicam
possibilidade de
evita
r
o acidente
com
pedestre em travessia.

6.
Não se reconhece culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando inexiste prova de conduta relevante apta a dividir o nexo causal,
ou
se admite concorrência do Poder Público
que
não integr
ou
o polo passivo, sendo a deficiência de sinalização insuficiente para reduzir a responsabilidade do motorista.

7.
Não há
cerceamento de defesa quando a diligência para apurar uso de celular foi deferida, mas não produziu resultado útil, e inexiste prova apta a agravar a culpa (CPC, art. 373, I).

8.
Há ofensa à honra dos familiares da vítima fatal, mesmo
quando
houver
conduta posterior de socorro e auxílio financeiro; inexiste fundamento para distinguir valores entre filhos por convivência ou dependência econômica.

9.
Preservam-se os consectários legais estabelecidos: juros de mora desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), correção monetária do dano moral desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), dedução do DPVAT
,
se comprovado (Súmula 246/STJ)
,
e correção das parcelas do pensionamento pelo INPC a partir de cada vencimento.

10.
Na denunciação à lide, a seguradora que aceita
e/ou
contesta
a lide principal
pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado perante os autores, nos limites da apólice (Súmula 537/STJ); a cobertura de danos pessoais/corporais abrange
os
danos morais
,
salvo cláusula expressa de exclusão (Súmula 402/STJ).

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso dos autores desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reconhecer a condenação direta e solidária da seguradora denunciada e definir o limite de cobertura aplicável aos danos morais nos termos da apólice e da jurisprudência.

Tese de julgamento:
"
1.
Comprovada a imprudência do condutor por violação ao dever de atenção e proteção ao pedestre, não se reconhece culpa exclusiva ou concorrente da vítima pela travessia fora de faixa, nem cerceamento sem prova do uso de celular;
2.
O
dano moral por morte de genitora é devido em igual medida aos filhos;
3. A
seguradora denunciada que contesta/aceita a denunciação responde direta e solidariamente, abrangendo a cobertura de danos pessoais/corporais os danos morais, salvo exclusão expressa
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186, 927 e 945; CTB,
arts
. 28 e 29, § 2o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 54, 246, 362, 402 e 537.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) recursos de apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
1a Vara de Sorriso, que
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito ajuizada por
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique
Masutti
em face de
Dornely
Carlos Bedin
.

A partir do conjunto probatório
, em especial
o vídeo do momento do atropelamento, o laudo pericial e os depoimentos colhidos em audiência
, a Juíza de primeiro grau
concluiu que o réu, ao sair da rotatória que conecta as Avenidas Curitiba e Brasil, não manteve a atenção e cautela necessárias, sobretudo quanto ao fluxo de pedestres, e acabou atingindo a vítima

Adriana Maria Damo
,
quando havia quase concluído a travessia, razão pela qual afastou a culpa exclusiva da vítima e
,
também
,
rejeitou a culpa concorrente
.

Realçou que, mesmo sem faixa de pedestres no local
,
e ainda que a perícia apontasse velocidade compatível, isso não exime o condutor do dever de cuidado, especialmente por se tratar de área com grande fluxo de pedestres e proximidade de estabelecimento escolar
.

R
econhece
u

a
culpa
do réu
por imprudência e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Fixou pensionamento indenizatório apenas em favor de
M.C
., filho
incapaz
à época dos fatos, sobretudo porque este havia ajuizado ação conexa
(Processo
1000927-16.2018.8.11.0040)
que foi instruída em conjunto com estes autos
,
correspondente
s
a
2
/3 dos rendimento
s
da mãe falecida (R$ 4.100,00)

desde o óbito (01/10/2017)
até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade
, cujo saldo pendente deverá ser corrigido pelo INPC a partir de cada vencimento
.

Quanto aos danos morais,
co
ndenou
o réu ao pagamento de
indenização no valor de

R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) para
cada
filho da vítima, notadamente
M
.C
, além de
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique
Masutti
, corr
igido
pelo INPC desde o arbitramento (
Verbete 362 da
Súmula
do
STJ) e
acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (
Verbete
S
u
mula
r
54/STJ).

Ressalvou que
os
valores eventualmente recebidos a título de DPVAT, uma vez comprovado
o pagamento
, devem ser deduzidos do montante indenizatório, conforme orientação sumulada (
Verbete
246/STJ).

Ao final,
condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários
advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor
total
da
s
indenizaç
ões
.

No tocante à lide secundária, proposta pelo réu em desfavor da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,
julgou procedente o pedido e
compeliu à
S
eguradora
a ressarcir o réu pelos valores que este desembolsar a título de indenizaç
ão
, respeitado o limite contratual
previsto na apólice
.

Ao final,
condenou a denunciada ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10%
sobre
o valor da cobertura securitária.

Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinicius Henrique
Masutti

alegaram

que a instrução sofreu percalços relevantes
, pois
houve
deferimento de medida para quebra de sigilo telefônico do réu
/apelado
para apurar uso do celular
no momento do atropelamento
; no entanto,
arguiram que
o feito
fora
extinto prematuramente
.

Arguiram que apesar de
autorizada a
produção probatória, a sentença foi prolatada antes d
a sua realização, o que teria
contamina
do
o julgamento
.

No mais
, pretendem majorar o valor dos danos morais.

Dissera
m
que o valor de
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
para cada filho
é insuficiente para reparar o
s danos causados com a morte da mãe.

Argumentaram que

a Juíza
valor
ou
elementos

mitigadores
consistentes n
a conduta posterior do réu
/apelado
, que prestou socorro, auxiliou
nas
despesas funerárias e
contribuiu para o
translado e custe
i
o
de
passagens aéreas para que os filhos pude
ra
m comparecer ao
sepultamento
.

Arguiram
violação à paridade

de tratamento
e
critica
ram
a falta de exame da circunstância agravante relativa ao uso de celular ao volante, e a indevida utilização da conduta posterior do réu como redutora do valor dos danos morais.

Contrarrazões no ID 337715571 e
337715572.

De seu turno,
Dornely
Carlos Bedin

busc
ou
atribuir à vítima a culpa exclusiva ou ao menos concorrente pelo evento danoso.

S
ustent
ou
que a condenação foi edificada sobre substrato probatório frágil e
que
teriam sido desconsideradas (ou subvalorizadas) as provas produzidas pela defesa.

Q
uanto ao vídeo,
arguiu q
ue a baixa qualidade, o ângulo limitado e a
falta
de referências espaciais inviabilizam extrair posições, distâncias, velocidades e, sobretudo a dinâmica antecedente ao impacto
.

No tocante
às perícias, argument
ou
que não houve investigação técnica contemporânea ao fato (sem marcação de ponto de impacto, sem aferição de frenagem, sem medições e sem coleta de dados objetivos), de modo que os laudos posteriores
foram elabora
dos a partir de informações indiretas e aproximadas, além de registrar que haveria inconsistência na identificação
m
encionad
a
na sentença em comparação com os efetivamente constantes dos autos
.

Alegou
que exist
e
m duas perícias (
inclusive
no processo
conexo) e que ambas reconhecem limitações relevantes, como impossibilidade de fixar com exatidão velocidade, ponto de colisão e distâncias percorridas, o que as torna incapaz de sustentar
o édito
condenatório.

Destacou o
parecer d
o seu
assistente técnico
,
que aponto
u
múltiplos vícios metodológicos, erros de premissas em cálculos (tempo de reação, distância de parada, velocidade de deslocamento do pedestre) e a transformação indevida de hipóteses condicionais (“possivelmente”, “se considerado”) em afirmações categóricas na resposta a quesitos
.

Argumentou
que a prova
ora
l, quando lida em coerência com o restante do conjunto probatório, reforça
va
a tese de que a pedestre atravessou sem olhar, em contexto de tráfego intenso e após sair d
a
rotatória, e que o veículo do apelante trafegava em baixa velocidade (na ordem de 20 a 30 km/h), sem que as testemunhas tivessem percebido uso de celular
.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma total da sentença.

Como tese subsidiária
,
requer
eu
o reconhecimento de culpa concorrente, com incidência do art. 945 do Código Civil para redução proporcional da
s
indenizaç
ões
.

Por fim, no capítulo da
lide secundária
(denunciação à
S
eguradora), o apelante
alegou
existir inadequação técnica na forma como a
Juíza
senten
ciante
tratou a obrigação securitária, pois
se
limit
ou
a afirmar que a
S
eguradora deve “ressarcir” o réu
/apelante
pelo que vie
r
a despender
.

P
e
diu
o enfrentamento da matéria de modo compatível com a orientação do STJ,
a fim de
condena
r
a
S
eguradora denunciada
, que
aceit
ou
a denunciação, a
pagar
a
os
apelados o valor previsto na apólice,
assegura
ndo
a efetividade da cobertura e o correto enquadramento da obrigação
.

Contrarrazões no ID
337715569.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
demanda
foi
proposta
por
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinicius Henrique
Masutti
em
desfavor de
Dornely
Carlos Bedin,
em decorrência do falecimento da Sra.
Adriana Maria Damo
, ocorrido em 01
/10/
2017, dois dias após o atropelamento que sofreu na interseção da Avenida Curitiba com a Avenida Brasil, na
cidade de Sorriso/MT
.

A vítima

também possuía outro filho
:
Murilo Cardoso
,

incapaz
à época
e que
, representado por seu genitor,

também
manejou
Ação
Indenizatória

decorrente do mesmo fato
(Processo n. 1000927-16.2018.8.11.0040)
.

Nas
duas demandas
figuram o mesmo
réu
:

Dornely
Carlos Bedin
,

condutor
do veículo que atingiu a vítima
,
e
envolve
ra
m os mesmos elementos de prova,
razão pela qua
l
a instrução e
julgamento
ocorreu em
conjunto
.

Laura Caroline Damo Cardoso e Vinicius Henrique
Masutti

n
arraram que
, em
29
/09/
2017, por volta das 11h
00min
,
a vítima,
que era
professora
da rede
municipal
,
sai
a
do trabalho
e fazia
a travessia da Avenida Curitiba, no município de Sorriso/MT,
foi atropelada pelo veículo Toyota Hilux conduzido pelo réu,
e foi
arremessada a vários metros de distância.

Sustenta
ra
m que a
vítima
foi socorrida com vida, mas
o quadro
de

traumatismo craniano
encefálico
grave e hemorragia intracraniana culmino
u
em parada cardiorrespiratória e
posterior
óbito
ocorrido
em
01/10/2017
.

Alega
ram que
a imprudência d
o requerido
, ao

conduzi
r
o veículo sem a atenção necessária
para
o tráfego de pedestres em área de grande movimentação,
foi o fator determinante para a ocorrência do sinistro,
e imputaram, ainda, a agravante de
estar a
o telefone
celular

no
momento do
acidente
.

Assim,
pleitearam indenização por danos morais
de
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
para cada
um dos filhos maiores
,
como forma de reparar
o sofrimento experimentado com a perda prematura e traumática de sua genitora.

Já no Processo
n. 1000927-16.2018.8.11.0040
, o
pai d
e M.C
explicou que

a criança

residia com a
mãe
,
e postulou
a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima desde a data do óbito até que complet
e
25
(vinte e cinco)
anos de idade, além de indenização por danos morais
.

Em sua defesa, o réu confirmou
que dirigia o veículo que atingiu a vítima
, mas atribuiu culpa exclusiva à vítima,
ao argumento de que
atravess
ou
a via sem a devida cautela, em local inadequado, sem observar o fluxo de veículos.

Como pedido
s
ubsidi
ári
o
, pleiteou o reconhecimento de culpa concorrente.

Impugnou a
tese
de que trafegava em velocidade acima da permitida e negou
o
us
o
do
celular no momento do atropelamento.

S
ustent
ou
que trafegava em baixa velocidade pela Av. Curitiba, parou antes de adentrar
n
a rotatória devido ao intenso fluxo e, ao retomar a manobra com cautela, praticamente concluindo a transposição, a pedestre ingresso
u
repentinamente na via, sem a cautela necessária, em local em que não h
á
faixa de pedestres e
,
ainda
,
com o uso de “sombrinha”, o que prejudico
u
a visibilidade e a percepção do tráfego
.

A
tac
ou
o
laudo
técnico
produzido no processo conexo
, qualificando-o como unilateral e tendencioso
.

A
pont
ou
inconsistências metodológicas e aleg
ou
que o parecerista utilizo
u
fórmula inadequada (Schmidt-
Nagel
) para estimar velocidade em atropelamento com projeção do corpo, contrapondo a análise técnica produzida por profissional contratado pelo
próprio
réu,
e
qu
e
apont
ou
velocidade entre 24 e 28 km/h (dentro do limite
permitido
de 30 km/h)
.

A
firm
ou
que aspectos como distância de projeção e dinâmica descrita
foram
extraíd
a
s de informações não periciais e, por isso, s
ão
imprestáveis ou, ao menos, deveriam ser submetid
a
s à perícia judicial.

Destacou
ter
prest
ad
o socorro imediato à vítima, auxili
ou
nas despesas
com sepultamento
,
custe
ou
o translado do corpo e providenci
ou
passagens aéreas para que os filhos da vítima pudessem comparecer ao
funeral
.

Requereu a denunciação à lide da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, em razão do contrato de seguro de responsabilidade civil com cobertura para danos a terceiros,
consoante
A
pólice no 047430.

A
S
eguradora denunciada compareceu ao feito,
confirmou o vínculo
contratual com o denunciante e teceu longo arrazoado sobre
a limitação de sua responsabilidade
aos limites da

apólice
, que t
em
como bem segurado o
veículo Toyota Hilux CD SRX 4x4 2.8 TDI, ano 2016/2017, placa
s
QBI 8079
,
com vigência de 25/11/2016 a 25/11/2017
.

D
efendeu a separação entre as coberturas de danos corporais e danos morais previstas no instrumento contratual
, que

contempla
m
danos corporais
n
o limite de
R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
e danos morais
n
o limite de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, sustentando que tais coberturas são autônomas
e
não se confundem
ou
somam
.

Salientou que,
como a demanda versa exclusivamente sobre danos morais, eventual condenação deve observar somente a cláusula específica de “IS RCF Danos Morais” (cláusula 56)
, deduzido o seguro DPVAT, conforme Verbete S
u
mula
r
do STJ n.

246
.

Quanto à lide principal, reforçou as teses defensivas do réu

denunciante.

Durante a instrução, realizou-se perícia judicial, colheram-se os depoimentos pessoais das partes e ouviram-se as testemunhas arroladas pela defesa. O inquérito policial foi encartado aos autos, bem como
o
vídeo que registrou o momento do atropelamento. A
S
eguradora
também
carreou relatório técnico próprio.

Ao proferir sentença, a
M
agistrada
singular
reconheceu a culpa do réu na modalidade imprudência, por descumprimento dos deveres previstos nos artigos 28 e 29, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Esclareceu q
ue a vítima havia avançado em sua travessia quando foi atingida pelo veículo, o que afasta a
s
tese
s
de culpa exclusiva
e/ou
concorrente da pedestre.

Assim, c
ondenou o r
éu
ao pagamento de pensão
indenizatória
mensal em favor d
a criança
M
.
C
. (
processo
conexo)
, correspondente a 2/3 dos rendimentos da vítima

(R$ 4.100,00)
, desde a data do óbito
(01/10/2017)
até complet
ar
25
(vinte e cinco)
anos de idade, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
para cada um dos três filhos.

No tocante à lide secundária, j
ulgou procedente a denunciação à lide
e
conden
ou
a
S
eguradora a re
embolsar
o segurado
os valores pagos às vítimas,
nos limites da apólice contratada.

Inconformad
as, ambas partes
deste
processo recorreram.

O réu
Dornely
Carlos Bedin
postul
ou
, em
relação ao
pedido principal, a reforma integral da sentença
e
reconhec
er a
culpa exclusiva da vítima.

Pediu, como tese s
ubsidi
ária,
o reconhecimento de culpa concorrente múltipla, envolvendo a própria vítima e o Poder Público Municipal, com redução proporcional das condenações.

Em pedido alternativo, pugn
ou
pela redução do
valor
indenizatório para R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
p
a
r
a cada

filho
ou, na hipótese de manutenção de valor superior, que os montantes devidos a Laura Caroline e Vinicius Henrique sejam fixados em 50% do valor eventualmente mantido para M
.

C
.

Requer
eu,
também
,
a reforma da sentença quanto à lide secundária, para estabelecer a condenação solidária da
S
eguradora e para que a cobertura de danos corporais abranja a indenização por danos morais, conforme
Verbete
S
u
mula
r
402 do STJ
, uma vez que não há cláusula de exclusão
.

Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinicius Henrique
Masutti

buscam
a majora
ção d
o valor
da indenização por danos morais para patamar compatível com a gravidade do dano sofrido
.

Pediram
o afastamento da consideração da conduta posterior do réu como fator de
moderação
do
montante e
o reconhecimento da agravante do uso de celular ao volante
, além d
a readequação do ônus
d
a
sucumbência.

A partir do relato dos fatos, nota-se que a
controvérsia recursal compreende
04 (
quatro
)
questões distintas:
(i)
a responsabilidade civil do réu pelo atropelamento e a extensão da culpa
, (
ii
)
a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente da vítima e
/ou
do Poder Público Municipal;
(
iii
)
o montante da indenização por danos morais,
(
iv
)
a configuração jurídica da responsabilidade da seguradora na lide secundária
, o que passo a enfrentar de forma individualizada.

-
R
esponsabilidade civil do réu
:
culpa e nexo causal
:

A responsabilidade civil subjetiva, tal como estruturada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração da conduta culposa do agente, do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, a ocorrência do atropelamento e o subsequente óbito da
professora
Adriana Maria Damo
são fatos incontroversos, amplamente documentados pelo inquérito policial e pelos laudos periciais.

O ponto nodal do recurso do réu consiste em demonstrar que a configuração da
sua
culpa fo
ra
equivocada,
sobretudo porque teria sido
desconsidera
da
a conduta da vítima ou
até mesmo
do Município
de Sorriso
.

Com efeito, o
Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor de veículo automotor dois deveres estruturais que se complementam: o geral de atenção e domínio do veículo a todo momento
(
artigo 28
)
, e o específico de conferir proteção preferencial ao pedestre
(
artigo 29, § 2o
)
,
uma vez que
os veículos motorizados são responsáveis pela incolumidade dos pedestres.

Tais deveres não são facultativos
ou
estão condicionados à existência de faixa de pedestres ou de sinalização horizontal adequada.
Isso d
ecorre da posição de maior poder ofensivo que o veículo automotor representa em relação ao pedestre
, por ser a
parte estruturalmente vulnerável na relação de trânsito
, de maneira que
sua inobservância, quando demonstrada por qualquer meio de prova, caracteriza a imprudência como modalidade de culpa
stricto sensu
.

No caso, a
Juíza
senten
ciante
fixou
a
premissa fática central
no fato
de que a vítima havia avançado na travessia da via quando foi atingida pelo veículo do réu.

Essa
compreensão foi corretamente
extraída da análise integrada do vídeo que registrou o atropelamento, do laudo pericial judicial produzido pela empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda. e dos depoimentos colhidos na audiência de instrução,
cujo
alicerce sobre o qual repousa todo o raciocínio condenatório
não
é capaz

de
ser
desconstru
ído com as
frágeis alegações recursais
.

O esforço argumentativo d
a defesa
se
concentra na impugnação da qualidade técnica das perícias realizadas, na
tese
de erros metodológicos do laudo judicial e na valorização dos depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa. Contudo, tal e
mpenho
é
in
s
uficiente para superar a premissa fática assentada pela magistrada
de
primeir
o grau
, por razões que passo a expor.

A perícia judicial, mesmo diante das limitações reconhecidas pel
a
própri
a

E
xpert
relativamente à determinação exata da velocidade e do ponto de colisão, foi conclusiva em dois aspectos essenciais para o julgamento:

P
rimeiro
:
a vítima se encontrava em movimentação de travessia sobre o leito carroçável quando estava no campo de visão do condutor em momento anterior ao atropelamento
.

S
egundo
:
o
acidente poderia ter sido evitado se o condutor tivesse observado os cuidados impostos pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Essas conclusões são suficientes para firmar a culpa por imprudência, independentemente da determinação matemática precisa da velocidade ou da distância de parada.

O fato de
a
perit
a
não ter conseguido calcular com exatidão a velocidade
empreendida pel
o veículo não afasta a conclusão sobre a evitabilidade do acidente.

O que importa, juridicamente, é que o condutor tinha condições de visualizar a pedestre em travessia e não adotou as cautelas
minimamente
necessárias para evitar a colisão.

A incerteza técnica sobre parâmetros acessórios não compromete a conclusão central e tecnicamente sustentada de que houve falha no dever de atenção do motorista.

Saliento que as
testemunhas arroladas pela defesa
,
cujos depoimentos o apelante apresenta como prova incontestável da culpa exclusiva da vítima
,
não têm o alcance probatório
pretendi
do.

O depoimento de
Ivaldino
Secco, ao afirmar que a vítima havia atravessado "sem olhar", constitui percepção subjetiva de
alguém que estava
posicionad
o
em local diverso da cena, e não pôde acompanhar toda a dinâmica anterior à colisão.
Tal
declaração, isolada, não é capaz de romper o conjunto probatório que aponta para a
imprudê
ncia do condutor como causa
determinante
do acidente.

Além disso, conforme anotou a
ilustre Juíza
a
quo
,
o fato
de o local
se
situar em área de grande fluxo de pedestres, próxima
de
estabelecimento escolar e em horário de intensa movimentação, impunha ao condutor redobrado dever de cautela ao sair da rotatória que conecta as duas avenidas.

A lentidão do veículo, invocada pelo réu como demonstrativo de precaução, não equivale ao
inteiro
cumprimento do dever de atenção.

E
m termos mais claros, d
irigir em baixa velocidade, mas sem perceber a pedestre
estava
em travessia
até
que a colisão se torn
ou
inevitável, é exatamente o que caracteriza a imprudência
. Vale dizer,
a
vigilância ativa sobre o entorno viário
é
imprescindível para quem conduz veículo em área urbana de grande movimentação.

A tese de culpa exclusiva da vítima, portanto, não encontra
eco
no conjunto probatório.

-
Tese subsidiária de
culpa concorrente da vítima e da alegada omissão do Poder Público
:

A culpa concorrente da vítima pressupõe que a sua conduta tenha sido, de modo relevante e comprovado, causa concorrente eficiente do evento danoso, de forma a dividir o nexo causal com a conduta do agente.

No caso,
repito,
a vítima realiza
va
a travessia quando
ocorreu
a colisão.

Não
há
prova
s
de que a pedestre tenha adotado comportamento manifestamente imprudente que rompesse ou
, ainda,
atenuasse o nexo causal estabelecido pela conduta negligente do condutor.

O fato
de a travessia ter ocorrido fora de faixa pintada
(ou apagada por falta de manutenção)
não constitui, por si só, conduta culposa suficiente para caracterizar concorrência de causas, sobretudo quando o local era de frequente utilização por pedestres
(sobretudo alunos e professores)
e o condutor tinha plenas condições visuais de perceber sua presença.

A tese de culpa concorrente do Poder Público Municipal merece igualmente ser afastada.

A uma
,
porque
o
Município não integra a relação processual principal.
A
duas, porque
a
eventual deficiência de sinalização, ainda que configure omissão administrativa indenizável em ação própria, não transfere para o ente público parcela da responsabilidade civil do motorista que atropelou a pedestre em travessia
por descuido ao volante
.

Isto é, a falta
de faixa pintada não transforma o cruzamento em zona de livre circulação de veículos sem obrigação de atenção ao pedestre.

Ao contrário, a inexistência de demarcação visível deveria ter provocado no condutor redobrada vigilância
,

e
não o afastamento do dever de cuidado.

Logo, não há
culpa concorrente da vítima
ou
do Poder Público,
não merecendo retoques a sentença n
o
ponto
que reconheceu a culpa exclusiva do réu
.

-
Valor da indenização por danos morais (
uso de celular como agravante e da alegação de cerceamento de defesa
)
:

Os apelantes Laura Caroline e Vinicius Henrique sustenta
ra
m que a sentença
, e respetivos
embargos
integrativos, se
omitiram quanto à valoração do uso de celular como circunstância agravante da culpa do réu, e que tal
lapso
comprometeu o arbitramento do
valor
indenizatório.

Com efeito, ao responder aos quesitos das partes,
a perita judicial
indicou a possibilidade de lapso de distração associado ao uso de celular
como um dos elementos contributivos analisados, mas não o afirmou categoricamente, justamente pela
falta
de prova direta desse fato.

No tocante à
expedição de ofício à operadora telefônica
, conquanto
deferida
, não produziu
o
resultado útil à comprovação da alegação.

E mais
: o
s autores
/apelantes
optaram por encerrar a fase instrutória sem promover outros meios de prova sobre esse ponto específico, e não formularam pedido tempestivo de reabertura da instrução.

Portanto, n
ão é possível presumir fato não comprovado nos autos e utilizá-lo para majorar a condenação.
Isso significa que a tese de
cerceamento de defesa não prospera
, pois
a prova foi deferida e o insucesso da diligência não configura negativa de produção probatória,
e sim falta
de resultado apto a sustentar a alegação.

A fixação do valor indeniza
tório
por danos morais em casos de morte é matéria de especial delicadeza, por envolver bens de natureza existencial
,
cuja lesão se presume pela ocorrência do próprio evento decorrente da perda irreparável do ente querido.

Por isso,
o valor ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as condições das partes, a extensão do
sofrimento imposto às vítimas indiretas e o caráter de desestímulo à repetição do ilícito.

Na espécie, o
montante
de
R$ 150.000,00
(cento cinquenta mil reais)
para cada um dos filhos da vítima lev
ou
em consideração o conjunto
de elementos que conformaram o caso
, notadamente
o caráter culposo da conduta do réu
,
as ações do requerido após o acidente, que demonstraram senso de responsabilidade e disposição de colaborar com a família enlutada,
visto que
arc
ou as
despesas funerárias, translado e passagens aéreas
,

além d
a gravidade objetiva do dano, consubstanciada na perda definitiva da genitora por evento violento e súbito.

Particularmente sobre a
conduta posterior ao acidente
(
socorro prestado, despesas funerárias assumidas, passagens custeadas
)
,

ao contrário do alegado pelo réu/apelante,
não
consubstancia
elemento capaz de reduzir a extensão do dano moral experimentado pelos filhos da vítima
.

A
perda da genitora não se atenua pela
s
providências do ofensor após o fato.

Tais condutas integram, no máximo, o contexto de avaliação do comportamento do réu para fins de
avaliar
o caráter pedagógico da sanção, e a
Juíza da causa
as considerou
de forma
adequada ao fixar valor que, embora expressivo, situa em patamar proporcional à gravidade do evento e ao sofrimento presumido dos filhos.

Portanto, não
h
á

motivos
para
alter
ar o valor indenizatório por danos morais
.

A tese subsidiária do réu de que Laura Caroline e Vinicius Henrique deveriam receber valor equivalente a 50% da indenização
que coube ao irmão caçula
M
.
C
.
, em razão de não residirem com a genitora à época do acidente e de serem
adultos
e independentes economicamente, não encontra respaldo no direito aplicável.

O dano moral por ricochete, em caso de morte de genitor
es,
não se mensura exclusivamente pelo grau de convivência diária ou de dependência econômica.

A relação de filiação, por si mesma, é suficiente para fundamentar a presunção do sofrimento decorrente da perda, que atinge igualmente todos os filhos, independentemente da situação habitacional ou financeira à data do óbito.

Logo, sem delongas,
rejeit
o tal
pretensão.

-
C
onfiguração jurídica da responsabilidade da seguradora na lide secundária
:

No que tange à lide secundária, instaurada mediante denunciação da
Seguradora

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, a
Juíza de primeiro grau

condenou
-
a a ressarcir o denunciante pelos valores que despender a título de indenização aos autores, nos limites da apólice contratada.

Inconformado, o
réu
/apelante
postul
ou
que
tal
condenação seja reformada
e
estabelec
ida a
responsabilidade solidária e direta da
S
eguradora perante os autores da ação principal, nos termos d
o Verbete
Sumular
n.
537
do Superior Tribunal de Justiça, e que a cobertura para danos corporais aba
rque
os danos morais fixados na condenação, conforme
Verbete
Sumular

402
mesma Corte.

Quanto à natureza da condenação da
S
eguradora, assiste razão ao
A
pelante.

O Verbete
Sumular
537
é express
o
ao dispor que, em
A
ção de
R
eparação de
D
anos, a
S
eguradora
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente
,
junto com o segurado
,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

No caso concreto,
além d
e
a
S
eguradora comparece
r
espontaneamente
no processo,
contest
ou
o pedido principal, enquadrando-se na hipótese sumulada.

Por isso,
ao condicionar a obrigação da
S
eguradora ao prévio desembolso pelo segurado
, a
determinação fixada na sentença

recorrida
não reflet
iu
o
atual entendimento do STJ sobre o
s efeitos da denunciação à lide
em face da
S
eguradora que aceitou o encargo em virtude
d
o
vínculo contratual
.

Impõe-se, nesse ponto, o ajuste da condenação para
deixar clar
a

a natureza solidária
da
S
eguradora
,
limitada ao valor
d
a apólice
.

Quanto à abrangência da cobertura de danos corporais em relação aos danos morais,
este
ponto merece enfrentamento à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer sobre a interpretação restritiva proposta pela
S
eguradora.

O Verbete
Sumular
402
do Superior Tribunal de Justiça é categóric
o
: o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

O enunciado
expõe a
regra geral de integração
,
e não de separação
,
entre as coberturas de danos pessoais e danos morais, de modo que a exclusão dos danos morais da cobertura de danos corporais somente opera quando houver disposição contratual expressa, inequívoca e individualizadora nesse sentido
, o que não ocorreu no caso da apólice
vigente à época do sinistro
.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça reafirma esse entendimento de forma clara.

No julgamento do
AgInt
no REsp 2.012.193/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi e
julga
do em 17
/04/
2023 pela Terceira Turma, assentou-se que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, em consonância com os precedentes firmados sob a égide d
o Verbete
S
u
mula
r

n.
402.
O precedente é de aplicação direta ao caso concreto
.

N
esse aspecto, a S
eguradora sustent
ou

que a
existência de rubrica autônoma para danos morais na apólice
,
com capital máximo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais),
constitui, por si só, cláusula expressa de exclusão dos danos morais da cobertura de danos corporais.

Ao contrário do alegado, a
mera criação de rubrica autônoma para danos morais, com capital próprio, não equivale à exclusão expressa dos danos morais da cobertura de danos corporais.

Para que a exclusão oper
e
nos termos da ressalva d
o Verbete
S
u
mula
r
402,
é
necessário que o instrumento contratual cont
e
nha

disposição expressa, clara e individualizadora que afast
e os danos morais da cobertura de danos pessoais, o que não se extrai da simples estrutura de coberturas paralelas.

Esse entendimento é reforçado pelo princípio da interpretação mais favorável ao segurado, que permeia a disciplina dos contratos securitários, e pela regra do artigo 757 do Código Civil, segundo a qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo contra riscos predeterminados.

No caso, o risco de causar dano a terceiro em acidente de trânsito

compreende a dimensão extrapatrimonial
e, com clareza solar,
está
coberto pela apólice na modalidade de danos corporais a terceiros, com limite máximo de indenização de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
.

Assim, conclui-se que a cobertura de danos corporais a terceiros prevista na apólice no 047430, com limite máximo de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, abrange a indenização por danos morais fixada na sentença, devendo a
S
eguradora responder, de forma solidária com o réu, até o teto daquela cobertura, sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais.

Nesse particular,
em resumo,
a condenação da
S
eguradora deve ser reformada para:
(i)
reconhecer a natureza solidária da obrigação da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros perante os autores, nos termos d
o Verbete
S
u
mula
r
537 do STJ;
(
i
i
)
declarar que o limite aplicável à cobertura dos danos morais fixados na sentença é o da cobertura de danos corporais a terceiros, equivalente a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, conforme a apólice contratada e a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo interposto por
Laura Caroline Damo Cardoso
e
Vinícius Henrique
Masutti
.

Dou parcial provimento ao apelo
interposto por

Dornely
Carlos Bedin
, apenas para
declarar a
natureza solidária da condenação da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
,

na
lide secundária
,
e
declarar que o limite aplicável à cobertura d
a indenização por
danos morais fixad
a
na sentença é o da cobertura de danos corporais a terceiros, equivalente a R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, sem prejuízo da cobertura autônoma para danos morais
(R$ 50.000,00),

conforme a apólice contratada
.

Considerando que o recurso interposto por
Dornely
Carlos Bedin

foi desprovido em relação à lide principal,
m
ajoro os honorários advocatícios recursais em favor dos patronos dos autores
para
12% sobre o valor atualizado da
s
condenaç
ões
.

Deixo de majorar os honorários em relação ao recurso do réu

na lide secundária
, porquanto obteve provimento parcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026